Tribunal: TJSP
Processo: 1084241-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Capitalização mensal de juros permitida após a MP 2.170-36/01. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Tarifa de registro de contrato. REsp. 1.578.553/SP. Validade da cobrança. Serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Capitalização mensal de juros permitida após a MP 2.170-36/01. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Tarifa de registro de contrato. REsp. 1.578.553/SP. Validade da cobrança. Serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem. REsp. 1.578.553/SP. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Simples termo de avaliação de veículo realizado pelo próprio banco, sem a contratação de serviço técnico especializado. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Dever de restituição dos valores. Abusividade das cobranças. Restituição simples dos encargos afastados, uma vez que a cobrança decorreu de cláusulas contratuais só agora afastadas, caracterizando engano justificável. Devolução em dobro e recálculo do IOF. Pedidos não formulados na petição inicial. Inovação recursal vedada. Recurso não conhecido, em parte. Sentença parcialmente reformada. Decaimento mínimo da ré. Sucumbência da parte autora.
Recurso provido em parte, na parte conhecida.